Tribunal: TJBA
Processo: 8011678-48.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8011678-48.2019.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: NILMA LOPES DA SILVA e outros Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NITENDANIBE 100MG. PNEUMOPATIA INTERSTICIAL AVANÇADA SECUNDÁRIA A ESCLEROSE SISTÊMICA DIFUSA (CID J84). DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793 DO STF. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO REJEITADA. FÁRMACO DE ALTO CUSTO NÃO INCLUÍDO NAS LISTAS DO SUS. COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO E DA INCAPACIDADE FINANCEIRA DA PACIENTE. REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ PREENCHIDOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA À DEFENSORIA PÚBLICA. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 421 DO STJ. TEMA 1.002 DO STF. AUTONOMIA DA DEFENSORIA PÚBLICA. SÍNTESE DAS QUESTÕES PRINCIPAIS: DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) DE FORNECER MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO E RESPONSABILIDADE PELOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA. SÚMULAS APLICADAS: SÚMULA 421 DO STJ (SUPERADA). RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO E RECURSO DA AUTORA PROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de apelações cíveis interpostas pelo MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA e por NILMA LOPES DA SILVA em face de sentença que julgou procedente o pedido para condenar os entes públicos a fornecerem o medicamento NITENDANIBE para tratamento de Pneumopatia Intersticial Avançada. A decisão de primeiro grau, contudo, condenou apenas o Município ao pagamento de honorários sucumbenciais, isentando o ESTADO DA BAHIA. O Município alega sua ilegitimidade passiva e o impacto orçamentário. A Autora, assistida pela Defensoria Pública, requer a condenação do Estado da Bahia ao pagamento da verba honorária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO As questões em discussão são: (i) saber se o Município possui legitimidade passiva e o dever de fornecer medicamento de alto custo não padronizado, diante da responsabilidade solidária dos entes federativos; e (ii) se é devida a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, considerando a autonomia da instituição e a superação da Súmula 421 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade pelo fornecimento de tratamentos de saúde é solidária entre União, Estados e Municípios, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 de Repercussão Geral. Desse modo, o Município é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, não podendo se eximir de sua obrigação constitucional sob alegações de repartição de competências administrativas do SUS ou de limitações orçamentárias genéricas, que cedem diante da garantia do mínimo existencial. A imprescindibilidade do fármaco e a ineficácia das alternativas terapêuticas fornecidas pelo SUS foram robustamente comprovadas por relatórios médicos e parecer do NATJUS, preenchendo os requisitos fixados pelo STJ no Tema 106. A isenção do Estado da Bahia ao pagamento de honorários sucumbenciais contraria a tese firmada pelo STF no Tema 1.002 de Repercussão Geral, que estabeleceu ser devido o pagamento da verba honorária à Defensoria Pública quando atua contra qualquer ente público, inclusive o que integra. Tal entendimento baseia-se na autonomia funcional, administrativa e orçamentária conferida à instituição (art. 134, §2º, CF), o que afasta a ocorrência de confusão patrimonial e supera o enunciado da Súmula 421 do STJ, já cancelada. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso do Município de Feira de Santana conhecido e desprovido. Recurso de Nilma Lopes da Silva conhecido e provido para reformar parcialmente a sentença, condenando o Estado da Bahia, solidariamente com o Município, ao pagamento de honorários sucumbenciais, majorados para R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) em razão do trabalho adicional em grau recursal. Teses fixadas: "1. O direito fundamental à saúde (art. 196, CF) impõe uma responsabilidade solidária entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, sendo qualquer um deles parte legítima para figurar no polo passivo de demandas que visem o fornecimento de medicamentos, conforme tese fixada pelo STF no Tema 793 de Repercussão Geral." "2. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando esta representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele ao qual pertence, em razão da sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária (art. 134, §2º, CF), conforme tese vinculante firmada pelo STF no Tema 1.002 de Repercussão Geral, que superou o entendimento da Súmula 421 do STJ." Dispositivos legais relevantes: Constituição Federal, arts. 134, §2º e 196; Código de Processo Civil, art. 85, §§ 8º e 11. Jurisprudência pertinente: STF, RE nº 855.178 (Tema 793); STF, RE nº 1.140.005/RJ (Tema 1.002); STJ, REsp 1.657.156/RJ (Tema 106). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8011678-48.2019.8.05.0080, em que figuram como apelantes MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA e NILMA LOPES DA SILVA, e, como apelados, OS MESMOS e o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DE AMBOS OS RECURSOS e REJEITAR A PRELIMINAR de ilegitimidade passiva e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA e DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR NILMA LOPES DA SILVA. Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA